Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727974-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA PACIENTE: BRUNO FELIPE MENDES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2025 13:47:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator